Tribunal: TJMT
Processo: 1012578-58.2022.8.11.0055
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012578-58.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCIMARA MARQUES DA SILVA - CPF: 878.166.951-87 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), CAMILLA DO VALE JIMENE - CPF: 220.703.458-58 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1012578-58.2022.8.11.0055

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE

TANGARÁ DA SERRA/MT

Recorrente:
LUCIMARA MARQUES DA SILVA

Recorrida:
BANCO BRADESCO S.A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Sessão de Julgamento:
10-14/04/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

SERVIÇO BANCÁRIO
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.
QUANTUM

INDENIZATÓRIO
. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO A
OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica d
o
atingid
o
, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

2
.
Quantum
indenizatório fixado em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
,
em razão de negativação indevida que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano
extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

3
. Sentença parcialmente reformada.

4
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Trata-se de ação indenizatória em que
o

Recorrente

LUCIMARA
MARQUES DA
SILVA

postula
reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de

p
arcial p
rocedência, com a declaração de inexistência do
s
débito
s
noticiado
s
na exordial

e consequente determinação de exclusão do nome d
a
consumidor
a
do
s órgãos de proteção ao crédito, bem como, com a
condenação
da
empresa
ao pagamento de indenização por danos morais no montante de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Inconformad
a
,
a

Recorrent
e

LUCIMARA
MARQUES DA
SILVA
,
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que seja majorado o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais
.

Em contrarrazões (ID
158973262
),
o
Recorrid
o

BANCO BRADESCO S.A
, refuta as razões recursais pleiteando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023